Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003139-68.2017.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, WALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS EMBARGADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, YURI AUGUSTO DAHER D E S P A C H O CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA, GONÇALVES, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTÔNIO DOS REIS MAGALHÃES, ALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS e RAIMUNDA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 17434150. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator